Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0739450-34.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. (Id. 52180068) em face da decisão Id. 51567923, que recebeu o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. A Embargante sustenta que há contradição na r. decisão, pois o pedido de substituição do veículo penhorado foi indeferido, e foi determinada sua remoção, o que poderá ocasionar a desvalorização. Informou não tinha como indicar, naquele momento, o paradeiro do veículo, porque realiza obras em todo o território nacional, por isso pediu a substituição da penhora. Por fim, requer que seja provido o recurso integrativo. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 52233928. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vícios supostamente verificados na decisão embargada. A Embargante sustenta, em síntese, que há contradição na decisão referida, pois o pedido de substituição do veículo penhorado foi indeferido foi determinada sua remoção, o que poderá ocasionar sua desvalorização. Esclarece que não tinha como indicar, naquele momento, o paradeiro do veículo, porque realiza obras em todo o território nacional, por isso pediu a substituição da penhora. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houve omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, não assiste razão à Embargante. Ocorre que foi destacado na decisão embargada, de forma clara, que o depósito em poder do executado é medida excepcional. É importante ressaltar que a ora Embargante não permitiu o acesso ao veículo para ser vistoriado. As razões do indeferimento, portanto, são claras, não havendo contradição interna que deva ser sanada. No caso, denota-se que a Embargante, insatisfeita com o teor da decisão, pretende o reexame daquilo que já foi resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem-se os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora